Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO. INVIABILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo das execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) aferir se o Ministério Público deveria ter oferecido o acordo de não persecução penal, com fulcro no art. 28-A, caput, do CPP; (2) analisar se houve ilegalidade no procedimento de busca domiciliar que resultou na consequente persecução penal do réu; (3) se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime descrito na denúncia; e, (4) se a conduta praticada pelo acusado é materialmente típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar é válida porque que os policiais tinham fundadas razões para ingresso no local, diante de “denúncia anônima” sobre a possibilidade de ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, e da autorização da cunhada do apelante, pessoa que residia no mesmo local que ele, afastando a tese de fishing expedition.

4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é direito subjetivo do investigado e depende de juízo de conveniência do Ministério Público que, no caso, fundamentou a negativa com base na quantidade da droga apreendida, afastando irregularidade.

5. Diante dos elementos probatórios apresentados, isto é, da busca realizada no domicílio do réu em que se encontrou considerável quantidade de maconha, balanças de precisão e um rolo de plástico filme, somado aos depoimentos dos policiais envolvidos no caso, conclui-se que a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de droga restaram amplamente demonstradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.